Tribunal: TJMT
Processo: 1015407-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1015407-17.2021.8.11.0000
COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT
IMPETRANTE: RITA DE CÁSSIA XAVIER
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rita de Cássia Xavier, qualificada, em face de ato omissivo praticado pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que o requerente é legítima proprietária do veículo automotor Volkswagen/Golf Sport Line, cor bege, placa JXP-5223/PA, chassi 9BWCA01J78402429, ano 2008/2008, apreendido nos autos da ação penal n. 1000521-86.2021.8.11.0008, que tramita perante a autoridade impetrada.
Asseverou que o veículo foi apreendido em decorrência da prisão em flagrante do seu filho Thalles Xavier Campos, de 19 (dezenove) anos de idade, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 33, da Lei n. 11343/2006.
Aduziu que a impetrante financiou o veículo para o seu uso no deslocamento de sua residência ao seu serviço. Contudo, no dia dos fatos, resolveu ir a pé, e seu filho aproveitou que o carro estava em casa, utilizou sem autorização da requerente, onde foi abordado pelos policiais, recebendo voz de prisão em flagrante, e sendo o veículo apreendido.
Alegou que não se vislumbra dos autos qualquer forma delituosa cometida pela impetrante, que apenas deixou seu carro em sua residência, vindo seu filho pegar sem sua permissão. Desta forma, foi apresentado pedido de restituição do veículo à autoridade impetrada, em 17 de março de 2021, todavia, a autoridade até o presente momento não se manifestou.
Arguiu, assim, a morosidade e o excesso de prazo para decidir sobre o pedido de restituição do bem apreendido pela autoridade impetrada, bem como, in casu, não restam dúvidas quanto a propriedade do automóvel, além de ser inaplicável a pena de perdimento do bem, pois a impetrante foi vítima da circunstância, sendo terceira de boa-fé.
Por fim, asseverou que o veículo está exposto ao sol, chuva e sereno, em franco processo de deterioração, causando prejuízo a impetrante.
Assim, requereu a concessão da medida, inclusive em liminar, visando à restituição do citado veículo, bem como a isenção de custas de diárias e permanência em pátio e demais valores e taxas inerentes à apreensão do veículo (id. 99425988), juntando documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
De elementar conhecimento que a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei de mandado de segurança para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, não vislumbro, ao menos por enquanto, a presunção do bom direito em favor do impetrante, pois não apresentou prova pré-constituída do ato omissivo atribuído ao Juízo singular, ou seja, o seu requerimento de restituição do veículo, de modo a viabilizar admissão deste mandamus.
Outrossim, conforme mencionado na impetração, a autoridade judicial não analisou o, suposto, pedido de restituição do automóvel até a data da impetração. Desta forma, se não houve análise do mencionado pedido pela autoridade judicial, qualquer decisão nesta fase de cognição sumária, poderia levar a supressão de instância.
De elementar conhecimento que a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei de mandado de segurança para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
Destarte, a concessão da ordem nesta fase de cognição sumária certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual considero imprescindível a solicitação das necessárias informações e do parecer da cúpula ministerial, para, depois, submeter este processo ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete decidir sobre a irresignação contida na ação constitucional vertente.
Ademais, impõe-se facultar ao impetrante complementar a inicial (CPC/2015, art. 321) com documentos essenciais ou imprescindíveis para o conhecimento da impetração, em prazo certo e mediante consequência processual extintiva.
Posto isso, não havendo teratologia manifesta na decisum e constatando a ausência dos requisitos autorizadores acima arrolados, indefiro a liminar pleiteada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a intimação do impetrante, via DJE, para complementar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com cópia do requerimento de restituição, sob pena de indeferimento da inicial (Lei no 12.016/2009, art. 10).
III – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal